Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719279-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RONALDO LUIZ LEITE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO ANTONIO DA SILVA, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, BRUNO PEREIRA DE MACEDO, TIAGO OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RONALDO LUIZ LEITE DE OLIVEIRA em face do Acórdão ID 29083539 que conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto pelo embargante Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre o interesse recursal, o embargante não se manifestou conforme certidão de ID 29798713. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de outubro de 2021 12:50:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador